Tribunal: TJMT
Processo: 1009670-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009670-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO ESTEVAO DA SILVA - CPF: 744.811.934-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual o autor sustenta a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito diante da alegação de inexistência de contratação; e (ii) o perigo de dano decorrente dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se evidencia no caso concreto, ante a ausência de elementos probatórios mínimos aptos a infirmar, de plano, a presunção de legitimidade da contratação.

4.

A controvérsia acerca da existência do contrato e da regularidade dos descontos demanda dilação probatória, especialmente com a apresentação do instrumento contratual pela instituição financeira e produção de outras provas, providências incompatíveis com a cognição sumária.

5.

A mera alegação de inexistência de contratação, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para caracterizar o
fumus boni iuris.

6.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma concreta, inexistindo comprovação de agravamento súbito da situação financeira, tampouco da contemporaneidade do risco, sobretudo diante de indícios de que os descontos perduram por período prolongado.

7.

Eventual irregularidade poderá ser reparada ao final da demanda, mediante restituição dos valores, afastando o risco de dano irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em casos de alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado exige prova mínima da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera afirmação de inexistência do vínculo contratual. 2. A necessidade de dilação probatória e a ausência de demonstração concreta do perigo de dano afastam o deferimento da medida antecipatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CÍCERO ESTEVÃO DA SILVA
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada

que move em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
referente a imediata suspensão dos descontos mensais do valor de R$ 423,60.

O apresentou as razões vistas em ID. 351341365, sustentando que a decisão agravada se baseou em premissa equivocada, ao tratar a controvérsia como revisão contratual, quando, na realidade, discute-se a própria inexistência da contratação. Argumenta que não se pode exigir do consumidor a apresentação de contrato que afirma não ter celebrado, sobretudo diante da inversão do ônus da prova já deferida em seu favor.

Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, afirmando que a probabilidade do direito decorre da ausência de registro do suposto contrato nos extratos previdenciários, enquanto o perigo de dano estaria configurado pela natureza alimentar do benefício, bem como por sua condição de pessoa idosa e aposentada por invalidez.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata suspensão dos descontos no valor de R$ 423,60, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Processo acobertado pela justiça gratuita.

A liminar foi indeferida em ID. 352318887.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo

sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, ajuizada por
CÍCERO ESTEVÃO DA SILVA
, em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando ser aposentado por invalidez e que celebrou apenas um contrato de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, no valor aproximado de R$ 14.000,00, cujas parcelas mensais seriam de R$ 335,29. Todavia, afirma que, a partir de maio de 2024, passaram a ser realizados dois descontos mensais em seu benefício previdenciário, sendo um deles no valor de
R$ 423,60
, referente a contrato que alega jamais ter celebrado ou autorizado.

Alega que os extratos do benefício previdenciário indicam apenas
um contrato de empréstimo ativo
, inexistindo qualquer registro do suposto segundo contrato responsável pelos descontos adicionais. Em razão disso, sustenta a ocorrência de
descontos indevidos
, os quais, segundo afirma, já teriam alcançado o montante aproximado de R$ 6.777,60 até agosto de 2025, circunstância que comprometeria significativamente sua renda mensal, utilizada para sua subsistência.

Diante desse cenário, o autor requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 423,60.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Como se sabe, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300,
caput
, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), devendo ser concedida “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos:
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e
o periculum in mora
, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela verifico que
não

estão demonstrados os pressupostos acima citados
.

No que concerne à alegada abusividade nas cláusulas contratuais, o STJ, a julgar o recurso especial no 1.061.530, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - vigente à época -, o Superior Tribunal de Justiça, que detém a palavra final no ordenamento jurídico pátrio acerca da interpretação da legislação infraconstitucional, firmou o posicionamento de que o deferimento de tutela de urgência no âmbito de ação de revisão de contrato bancário reclama o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1o) questionamento integral ou parcial do débito; 2o) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 3o) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução fixada pelo juiz;

Pois bem, a questão cinge-se na validade ou não das cláusulas e encargos pactuados entre as partes no contrato de financiamento. Contudo, analisando o feito, noto que a requerente não apresentou o mencionado contrato, o que se torna imprescindível para uma análise mais minuciosa dos fatos alegados.

No presente caso, verifica-se que o autor juntou aos autos cópia do extrato do CDC, firmado junto ao banco requerido, o qual demonstra a relação jurídica existente entre as partes, bem como trouxe aos autos cálculo que representa quantia disparadamente inferior a ora cobrada pelo requerido, todavia tal documento foi produzido de forma unilateral, demandando, portanto dilação probatória.

Desta forma,
INDEFIRO
a antecipação da tutela
.

Por se tratar de relação de consumo e diante da hipossuficiência informacional do consumidor,
DEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (ID. 206867197 – autos de origem)

Contra a decisão supra, insurge-se a parte Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada

não merece reforma.

Conforme se extrai dos autos originários, o agravante sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Aduz, para tanto, que os extratos do INSS indicariam a existência de apenas um contrato ativo, inexistindo registro do ajuste que daria suporte ao desconto adicional.

Não obstante, impõe-se reconhecer que a controvérsia posta demanda aprofundamento probatório, especialmente no que concerne à efetiva existência da contratação impugnada, à regularidade dos descontos realizados e à eventual responsabilidade da instituição financeira.

Com efeito, a análise dos documentos constantes dos autos revela que não há, neste momento processual, substrato probatório suficiente para infirmar, de forma segura, a presunção de legitimidade das operações financeiras realizadas, tampouco para concluir, com grau de probabilidade exigido em sede de tutela de urgência, pela inexistência da relação jurídica alegadamente fraudulenta.

A alegação de inexistência de contratação, por si só, embora relevante, não se mostra bastante, para evidenciar o
fumus boi iuris.

A propósito, a necessidade de dilação probatória se mostra evidente, sendo imprescindível a juntada do instrumento contratual pela instituição financeira, bem como a produção de outros meios de prova aptos a esclarecer a origem dos descontos, providências incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência.

Sob essa perspectiva, o art. 300 do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que a probabilidade do direito deve estar amparada em elementos minimamente consistentes, o que não se verifica de forma suficiente no caso concreto.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não se vislumbra a situação de urgência a justificar a intervenção imediata deste Tribunal.

Embora seja incontroverso que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, não há demonstração objetiva acerca de agravamento súbito da condição financeira do agravante em decorrência específica do valor descontado.

Ademais, conforme se extrai da exordial apresentada na origem, os descontos vêm sendo realizados desde
maio/2024
, circunstância que, conforme consignado na decisão recorrida, indica que a situação perdura há considerável lapso temporal, sem que tenha havido imediata provocação do Poder Judiciário, o que enfraquece a tese de urgência atual.

Nesse contexto, a tutela de urgência — que visa resguardar situações em que o tempo do processo possa comprometer de forma grave e iminente o direito da parte — não autoriza sua concessão na hipótese em exame, em que ausentes elementos concretos de dano irreparável ou de difícil reparação em curso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE PARCELAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Importa destacar, ainda, que eventual reconhecimento da irregularidade dos descontos poderá ser plenamente reparado ao final da demanda, mediante restituição dos valores indevidamente cobrados, o que afasta, neste momento, a caracterização de prejuízo irreversível.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CÍCERO ESTEVÃO DA SILVA
,
mantendo intacta a decisão recorrida.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026